Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-27.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005178-27.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO BAREM VALERIO - CPF: 019.654.781-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARCIO DOS REIS - CPF: 822.930.071-20 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO

E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado

na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios

é vedada sentença ilíquida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcio dos Reis,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da A
ção Monitória n. 1005178-27.2021.8.11.0055, proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT
, que julgou improcedente os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo no valor de
R$ 45.671,30
, e, além disso, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que comprovou que esta sendo cobrado por seguro prestamista que não foi objeto de contratação.

Segue alegando que o juiz a
quo
reconheceu a ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados, por não constar o encargo da contratação.

Afirma, então, que embora demonstrada e comprovada a cobrança arbitrária, o juiz sentenciante rejeitou os embargos monitórios, determinando que a questão fosse tratada em outra ação revisional, o que viola o princípio da economia processual.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 126829719, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta objetivando a constituição em titulo executivo de débito no valor de R$ 45.671,30 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos), oriundo do Limite de Crédito e Cartão de Crédito, vinculado à Conta Corrente nº 46068-0.

O requerido opôs embargos monitórios questionando o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de seguro prestamista e

juros abusivos.

O juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios aviados pelo embargante, ora apelante, ante a ausência de indicação do valor do débito tido por devido, e da planilha do demonstrativo do quantum excedente.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante, ora apelante, ao argumento da violação ao principio da economia processual, vez que a comprovação dos encargos abusivos, os quais foram reconhecidos na sentença, é suficiente para certificar o excesso de cobrança.

Todavia, malgrado a insurgência, constitui requisito dos embargos quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que como pontuou o togado
a quo
, é vedada sentença ilíquida.

No caso em mesa, em que pese questione o embargante a ilegalidade dos encargos que recaem sobre o financiamento, notadamente, a ausência de contratação do seguro prestamista e a incidência de juros abusivos, não instruiu os embargos com o valor que reputa correto, tampouco apresentou o demonstrativo do valor incontroverso, razão pela qual se mostra escorreita a sentença que rejeitou os embargos, constituindo o título executivo judicial.

A proposito, cito precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO
- DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 702 §§2º E 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Fundando-se os embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento
, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º, CPC/15)”.
(RAC n. 0002419-05.2018.8.11.0026, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 01.12.21 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Ação monitória ajuizada com a finalidade de conferir executoriedade ao valor expresso em planilha do período de locação do caminhão basculante com motorista, pagamentos efetuados e saldo remanescente, comprovados por medições elaboradas e assinadas pela empresa usuária dos serviços e planilha de atualização dos valores que especifica o valor da ação monitória.

- Nos embargos monitórios a requerida/apelante não contesta a utilização dos serviços, alegando de forma genérica e sem respaldo probatório que o valor cobrado é excessivo, não indicando, todavia, o valor que reputa devido, como determina o art. 702, § 2º do Código de Processo Civil, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios na forma do § 3º do referido artigo, como acertadamente lançado na sentença que os julgou improcedentes e constituiu o título executivo judicial” .
(RAC n.

1009426-40.2017.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao De Moraes Filho, J. 22.07.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022